Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714267-39.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR ALVES PEIXOTO APELADO: DAVID FERREIRA RIBEIRO, MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora